Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702696-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO PIRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ TRATADAS EM JULGADO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. VEDAÇÃO. COISA JULGADA. INDULTO. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. SÚMULA 361 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8-A, CPC. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DESPROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. EQUIDADE. 1. Como há sentença transitada em julgado que já apreciou as alegações deduzidas pela parte autora, há óbice ao conhecimento de tais alegações em razão da existência de coisa julgada. 2. Segundo o CPC, art. 337, § 4o “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Nos termos do CPC, art. 502, a coisa julgada “torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 3. O indulto recebido pelo autor não se estende à perda de seu cargo, de acordo com a Súmula no 361 do STJ (“O indulto extingue os efeitos primários da condenação - pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais). 4. A tabela de honorários elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com valores recomendados, não tem força vinculante nem para os advogados, na contratação dos seus serviços. A tabela é uma referência (CPC, art. 85, §8-A). Não é a única, principalmente quando produz resultados que atentam contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste caso, por exemplo, os honorários mínimos calculados com base na tabela da OAB-DF chegariam a R$ 9.074,75, em uma ação sem valor econômico estimável. Pelo critério aritmético, bastaria ao autor atribuir um valor não irrisório à causa, mas aleatório, como, por exemplo, R$ 50.000,00, para ser condenado, pelo percentual mínimo, a R$ 5.000,00. Como atribuiu R$ 1.000,00, porque a causa tem valor econômico inestimável, os honorários, pela referida tabela, seriam, no mínimo, o quádruplo disso. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes da Lei no 14.365/2022, possuía entendimento consolidado de que a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tinha natureza meramente orientadora e não vinculava o julgador: AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021. Esse entendimento (ainda) não foi alterado e é compatível com o texto legal. 6. O § 2o do art. 85 do CPC determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, nesta ordem. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 16 e 18, todos da Lei 6.577/1978, e 337, § 4o, 502, e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão punitiva da Administração Pública está prescrita. Aduz que a instauração e o processamento do feito administrativo pelo Conselho de Justificação não têm o condão de formar coisa julgada material em suas decisões; b) artigos 493 do CPC, 128 da Lei 8.112/90, e 2o da Lei 9.784/99, afirmando que a penalidade aplicada se encontra completamente desarrazoada e desproporcional, ao argumento de que devem ser levados em consideração o indulto concedido, a data em que foi praticada a infração, bem como a quantidade de tempo em que esteve no exercício da função pública; c) artigo 884 do Código Civil, alegando que a retirada também dos seus proventos configura verdadeiro enriquecimento ilícito da Administração, além de causar significativo prejuízo a sua sobrevivência; d) artigo 94 da Lei 7.289/84, defendendo, subsidiariamente, que caso não possua o direito de ter os benefícios advindos do cargo -a sua aposentadoria-, que, ao menos, retorne à Corporação na condição de reformado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 16 e 18, todos da Lei 6.577/1978, 337, § 4o, 493, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil, 128 da Lei 8.112/90, 2o da Lei 9.784/99, 884 do Código Civil, e 94 da Lei 7.289/84, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Primeiramente, não há que se falar em prescrição. O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento do Acórdão no 696.023, fixou que o prazo de 6 anos tem início a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e não da data do fato (ID no 55743719). Ou seja, a matéria discutida está acobertada pela coisa julgada. 30. Em relação ao mérito também ocorreu a coisa julgada [...] Depois do trânsito em julgado da ação penal condenatória é que foi instaurado o Conselho de Justificação (no 360.001.567/2010, ID no 55743744, pág. 2-10), que julgou pela incapacidade do autor de permanecer na Corporação. 37. O requerente sofreu condenação à perda de seu cargo público e de seus proventos de aposentadoria nos autos do processo de no 2012.00.2.019952-3/RIO (Representação por Indignidade para o Oficialato, julgado pelo Conselho Especial do TJDFT) (ID no 55742941). 38. Dessa forma, é inegável que existe sentença transitada em julgado que já apreciou as alegações ora deduzidas pela parte autora, havendo óbice ao conhecimento de tais alegações em razão da existência de coisa julgada [...] O autor pretende rediscutir controvérsia que já foi dirimida nos autos do processo no 2012.00.2.019952-3, em manifesta violação da coisa julgada, nos termos da CF, art. 5o, XXXVI. 43. O ato de exclusão do autor da Corporação foi devidamente fundamentado, sendo, portanto, perfeitamente legítimo. 44. Deve-se frisar que o indulto recebido pelo autor no processo de no 0007300-37.2014.810.0141 (ID no 55742944) não se estende à perda de seu cargo, de acordo com a Súmula no 361 do STJ (“O indulto extingue os efeitos primários da condenação - pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais). 45. Quando se trata de punição de servidores públicos, existe independência entre as instâncias penal e administrativa” (ID. 58959141). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016